Tribunal: STF
Processo: ADI 7372
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



     AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART, 1º, LEI 17.111/2020, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES COM CERVEJAS DE FÉCULA DE MANDIOCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART. 113 DO ADCT. RENÚNCIA DE RECEITA. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. AUSÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. NECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



     1. O artigo 113 do ADCT aplica-se aos estados e ao Distrito Federal. Precedentes. A norma impugnada reduziu a alíquota de ICMS para as operações com cervejas que contenham, percentual mínimo de fécula de mandioca em sua composição. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa do seu impacto financeiro e orçamentário. Inconstitucionalidade formal reconhecida.



     2. A concessão de incentivos fiscais de ICMS é ato complexo que demanda necessariamente a integração de vontades de distintas autoridades públicas, inclusive, de diferentes ordens federativas, dado o seu caráter eminentemente nacional. Assim, tratando-se a redução de alíquota de efetivo benefício fiscal, a Constituição exige, nos termos do art. 155, § 2º, XII, g, a celebração de Convênio, o que não ocorreu.



     3. Não há critério de discrímen ao estabelecer renúncia fiscal em razão da matéria-prima, a qual parece possuir destinatário específico. Ocorrência de desigualdade e desequilíbrio concorrencial.



     4. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material do artigo 1º, da Lei nº 17.111/2020, do Estado de Pernambuco.